Tribunal: CARF
Processo: 10410.003555/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.003555/2007-10
ACÓRDÃO
3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS
VINCULADOS. COBRANÇA DEVIDA.
O montante do débito informado pelo contribuinte em sua DCTF
considera-se confessado e passível de inscrição em dívida ativa. Caso a
autoridade fiscal verifique em procedimento de auditoria interna que a
vinculação apontada na DCTF não ocorreu, ou seja, que não houve a
liquidação do débito confessado, é seu dever dar início ao procedimento
de cobrança, visto que o crédito tributário já está constituído.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICAÇÃO.
Somente se aplica o prazo de cinco anos para apreciação da compensação
por parte da Receita Federal às declarações de compensação e aos pedidos
de compensação nelas convertidos. Não havendo conversão ou não tendo
sido formalizados os pedidos de compensação, não há que se falar em
homologação tácita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
2
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Sacat da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió – AL (DRF/MAC)
elaborou a Representação às fls. 01 a 02, em 17 de maio de 2007, instruída com
os documentos às fls. 03 a 29, com o fim de “reativar a cobrança de débitos de
PIS, constantes do SIEF, referentes aos períodos de apuração 08 a 12 de 1997, 01,
02, 05 a 12/1998, e 01 e 02/1999”. As razões constantes da representação estão
resumidas a seguir:
1.1.
o contribuinte declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) valores de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) vinculados a compensações sem Darf, referentes a medidas suspensivas de
exigibilidade decorrente do processo judicial no 97.00047180, referente a Medida
Cautelar Inominada.:
1.2.
Em que pese as DCTF apontarem compensações sem Darf referentes a
suposta medida suspensiva de exigibilidade, esta não foram confirmadas. A
sentença transitada em julgado na Medida Cautelar Inominada no 97.00047180
foi desfavorável ao contribuinte, e não houve interposição de ação principal.
2.
Os débitos foram transferidos para o controle do Sistema Profisc, conforme
extratos às fls. 31 a 34, sendo expedida Carta de Cobrança em 13 de julho de
2007, às fls. 35 e 36.
3.
Cientificado da cobrança em 18 de julho de 2006, consoante Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 46, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade em 08 de agosto de 2007, às fls. 47 a 56, instruída com os
documentos às fls. 73 a 147, onde argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
as compensações foram comunicadas à Receita Federal através das DCTF.
O crédito utilizado para as compensações foram resultantes do indébito originado
da suspensão da execução dos Decretos-Leis nos. 2.445 e2.449, de 1988, pela
Resolução do Senado Federal no 49, de 1995;
3.2.
homologação tácita das compensações – a compensação foi comunicada ao
Fisco através de DCTF, devendo-se contar o prazo de cinco anos para homologar a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
3
partir da entrega de tais declarações. Porém, a não homologação veio ocorrer
após este prazo: as primeiras compensações datam de novembro de 1997,
portanto, já decorridos quase dez anos;
3.3.
necessidade de lançamento tributário para exigência dos débitos – antes da
edição da Lei no 10.833, de 2003, o crédito tributário liquidado através da
compensação, via DCTF, cuja declaração fosse recusada ou glosada a
compensação, o Fisco tinha a obrigação de constituir o crédito através de regular
lançamento tributário com notificação do contribuinte, possibilitando-lhe o
direito à defesa no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, inclusive com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, acosta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
3.3.
assim, por uma razão ou por outra, entende devido o reconhecimento da
insubsistência da cobrança.
4.
Em 03 de setembro de 2007 foi expedida a Informação Fiscal às fls. 148 a
154, concluindo por não caber manifestação de inconformidade no caso aqui
tratado, já que não se trata de não homologação de pedido administrativo, mas
sim de cancelamento de crédito na via judicial, e determinando o prosseguimento
da cobrança.
5.
Todavia, em 30 de agosto de 2007, o Delegado da DRF/MAC havia sido
notificado de liminar concedida ao interessado (fls. 155 a 161) com o seguinte
dispositivo:
Em face do exposto, concedo a medida liminar requerida, para suspender a
exigibilidade dos débitos discutidos administrativamente até apreciação final da
manifestação de inconformidade interposta pela impetrante, a qual deverá ser
processada com observância das disposições insertas no art. 74, § 11 da Lei
9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN, bem como para determinar ao impetrado que se
abstenha de negar a expedição de certidões positivas de débitos com efeitos de
negativa a esse fundamento, enquanto perdurar o procedimento administrativo
instaurado com a aludida manifestação de inconformidade.
6. Em cumprimento à liminar, os autos foram encaminhados a esta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ/REC) em 11 de
setembro de 2007 para apreciação da manifestação de inconformidade (fl. 180).
7. Tendo em vista não haver Declaração de Compensação, não haver lançamento
de ofício e a “impugnação” reportar-se à carta de cobrança, os autos foram
devolvidos à unidade local em virtude da falta de competência deste colegiado
para a apreciação da contestação apresentada pelo contribuinte, nos termos do
art. 174 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 95, de 2007 (fl. 181).
8. Em 14 de dezembro de 2007 o Delegado da DRF/MAC foi notificado da
sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado pelo
interessado (fls. 182 a 190), por intermédio da qual foi confirmada a liminar
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
4
anteriormente deferida, concedendo-se segurança para: suspender a exigibilidade
dos débitos discutidos administrativamente até apreciação final das
manifestações de inconformidade manejadas pela impetrante referentes aos
processos administrativo de no(s) 10410003.553/2007-21 e 10410.003.555/2007-
10, as quais deverão ser processadas com observância das disposições insertas no
art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN, determinando ao
Delegado da Receita Federal em Maceió que encaminhe as impugnações à
instância competente para efetivação do julgamento administrativo. Determino
ainda à autoridade impetrada que se abstenha de negar a expedição de certidões
positivas de débitos com efeitos de negativa a esse fundamento, enquanto
perdurarem os procedimentos administrativos instaurados com as aludidas
manifestações de inconformidade.
9. Através do despacho à fl. 345, a DRF/MAC encaminhou novamente os autos
para esta DRJ/REC, baseando-se, para tanto, nas considerações abaixo transcritas.
Às fls. 333 a 344 foram juntados extratos de acompanhamento da ação
mandamental, dos embargos declaratórios e do Resp:
Da leitura da sentença, mantida pelo TRF5, salvo melhor juízo, entende-se que o
Poder Judiciário vê o presente processo como de “não homologação de
compensação” e quer que o seja seguido o rito de julgamento administrativo que
as m manifestações de inconformidade seguem.
Na sentença exarada no referido processo determina expressamente “... ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió que encaminhe as impugnações
à instância competente para efetivação do julgamento administrativo...”.
A 4a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-38.368, negou provimento ao apelo do
contribuinte, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS
VINCULADOS. COBRANÇA DEVIDA.
O montante do débito informado pelo contribuinte em sua DCTF considera-se
confessado e passível de inscrição em dívida ativa. Caso a autoridade fiscal
verifique em procedimento de auditoria interna que a vinculação apontada na
DCTF não ocorreu, ou seja, que não houve a liquidação do débito confessado, é
seu dever dar início ao procedimento de cobrança, visto que o crédito tributário já
está constituído.
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM DCTF. FALTA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DCOMP.
Somente são passíveis de serem convertidos em declarações de compensação os
pedidos de compensação pendentes de apreciação. Nas hipóteses em que a
norma tributária exigia a formalização da compensação via apresentação de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
5
pedido de compensação, mas o contribuinte apenas a informou em DCTF, há que
se considerar que não há o que converter em declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de compensação fundados em créditos de terceiros e em créditos
decorrentes de sentença judicial não transitada em julgado não são passíveis de
conversão em declarações de compensação, vez que não observam as condições
estabelecidas no art. 74 da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no
66/02), que veda a utilização de tais créditos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APLICAÇÃO.
Somente se aplica o prazo de cinco anos para apreciação da compensação por
parte da Receita Federal às declarações de compensação e aos pedidos de
compensação nelas convertidos. Não havendo conversão ou não tendo sido
formalizados os pedidos de compensação, não há que se falar em homologação
tácita.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica os argumentos de sua defesa anterior
quanto a dois pontos: ocorrência de homologação tácita e necessidade de lançamento para
cobrança dos débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida. Não trouxe novos
documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o Contribuinte efetuou compensações via DCTF com utilização
de crédito decorrente de indébito originado da suspensão da execução dos Decretos-Leis no 2.445
e2.449, de 1988, pela Resolução do Senado Federal no 49, de 1995. Alega que ocorreu
homologação tácita das compensações e que não é possível exigir débitos decorrentes da glosa
das compensações sem que seja efetuado o lançamento de ofício previsto no art. 142, do CTN.
Das compensações informadas em DCTF fora expedida carta de cobrança, tendo o
presente processo seguido o rito do Decreto n° 70.235/72 por força judicial, Mandado de
Segurança n° 2007.80.00.0060331.
Homologação Tácita das Compensações estampadas na DCTF
Não há razão no argumento de ocorrência da homologação tácita. Explico.
Dispõe a Súmula CARF n° 202 que:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
6
Súmula CARF no 202
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data
do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a
31/10/2003.
Por sua vez, os §§ 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelecem que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação são considerados declaração de compensação desde o
seu protocolo, bem como que prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo é de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
Entretanto, a sistemática prevista no art. 74, da Lei n° 9.430/96 não se aplica à
compensação efetuada em DCTF. Tal disciplinamento somente é destinado às declarações de
compensação ou aos pedidos de compensação nelas convertidos.
As compensações constantes das DCTF não poderiam ser convertidas em
declaração de compensação.
Na legislação vigente à época dos fatos, a regra geral para efetuar compensações
exigia a apresentação de requerimento denominado “Pedido de Compensação”:
IN SRF no 21, de 1997
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
(...)
§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação" de que
trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde que não
exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de obrigação do contribuinte.
(...)
§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art.17.
(...)
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
7
Art. 16. A utilização de crédito de qualquer das hipóteses mencionadas nos arts. 2o e 3o,
para pagamento de débito decorrente de lançamento de ofício, ainda que de mesma
espécie, deverá ser previamente solicitada à DRF ou IRFA, do domicílio fiscal do
contribuinte, mediante preenchimento do formulário "Pedido de Compensação", de que
trata o Anexo III.
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente de
sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se
referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou
a compensação.
Em suma, as compensações informadas em DCTF não equivalem, tampouco
substituíam o ato exigido na IN SRF no 21, de 1997, ou seja, a apresentação do pedido de
compensação em formulário específico.
Se os pedidos de compensação exigidos em norma não foram apresentados, não há
que se falar em conversão deles em Declarações de Compensação para fins de aplicar a regra da
homologação tácita.
Necessidade de constituição por lançamentos dos débitos apurados em DCTF
decorrentes de compensação indevida
Sustenta a Recorrente a necessidade de lançamento tributário para exigência dos
débitos decorrentes da recusa das compensações informadas em DCTF anteriores à edição da Lei
no 10.833, de 2003.
Todavia, o débito informado pelo contribuinte em sua DCTF é considerado
confessado e passível de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no
2.124/1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a
tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
E ainda o art. 11 da IN SRF no 695, de 2006, vigente à época da verificação fiscal,
que assim dispõe:
Art. 11. Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF, bem
assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003555/2007-10
8
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, serão enviados para inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU), com os acréscimos moratórios devidos.
Nesse sentido, o acórdão n° 9303-014.372, j. 19 de setembro de 2023, Relatora
Liziane Angelotti Meira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/05/1996
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
DÉBITO
INDEVIDAMENTE
COMPENSADO.
COBRANÇA
SOMENTE
APÓS
ENCERRADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência do crédito tributário (Decreto-lei no 2.124/84), o que dispensa o
lançamento de ofício, que só foi exigido pelo art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 até que a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, no seu art. 18, limitou o lançamento à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, em
determinadas hipóteses. Os débitos decorrentes da compensação indevida na
DCTF serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão
definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento, possibilitando,
assim, o pleno exercício do direito de defesa.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 397
DF CARF MF
Original